Tribunal: TJSP
Processo: 2039307-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de arresto cautelar de imóveis indicados pelo credor - arresto de ativos financeiros dos réus que já foi deferido pelo Juízo, que reconheceu a presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC - inexistência de óbice a que o arresto cautelar alcance, também, os bens imóveis dos executados - recurso provido.